Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE DEVER DE SUSTENTO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.

1. A ação revisional de alimentos tem por pressuposto a alteração da situação financeira, seja de quem os supre, seja de quem os recebe consoante se extrai do art. 1.699 do Código Civil.

2. É dever dos pais contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência dos filhos. A obrigação de prestar alimentos decorre do princípio da solidariedade.

3. A obrigação de prestar alimentos deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.

4. A situação de ausência de emprego regular, por si só, deve ser vista como transitória. O devedor dos alimentos tem por obrigação legal de sustento a que está submetido, empreender os esforços necessários para conseguir provê-los de qualquer modo, enquanto perdurar a obrigação.

5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se à questão jurídica discutida nos autos.

6. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e princípios elencados pelo apelante se a tese jurídica discutida foi decidida de maneira fundamentada.

7. Recursos desprovidos.